Tribunal: TJSP
Processo: 2235381-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar reajustes aplicados pela seguradora. Requisitos do art. 300, "caput", do CPC, que não se fazem presentes. Reajuste por sinistralidade que não é, por si só, abusivo. Precedentes do STJ. Necessidade de análise do conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar reajustes aplicados pela seguradora. Requisitos do art. 300, "caput", do CPC, que não se fazem presentes. Reajuste por sinistralidade que não é, por si só, abusivo. Precedentes do STJ. Necessidade de análise do conjunto fático-probatório, a demandar a regular instrução probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.